Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-58.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO RECOLHIDO. DESERÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA E DO SALDO RESPECTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO ATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Não se pode considerar deserto o recurso quando, oportunizada a regularização, o recorrente comprova o recolhimento do preparo na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código Processual Civil.
II. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. O fato de a sentença não aderir às teses jurídicas, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pelo autor não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional.
IV. Há falha na prestação dos serviços quando a instituição financeira bloqueia a conta e torna indisponível o saldo respectivo em desconformidade com as normas vigentes, presente o disposto no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Devem ser indenizados lucros cessantes decorrentes da privação de ganhos com operações de compra e venda de moedas digitais realizadas na conta cujo saldo ficou indisponível, na linha dos artigos 402 e 403 do Código Civil.
VI. Na esteira do que prescrevem os artigos 12, 186 e 927 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sofre dano moral o consumidor que fica impedido de movimentar sua conta e utilizar o dinheiro depositado para saldar seus compromissos financeiros devido ao bloqueio injustificado e à demora da instituição financeira em solucioná-lo.
VI. Ante das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
VII. O acolhimento parcial dos pedidos torna imperativa a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
VIII. Recursos conhecidos e parcialmente providos.